Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito foi saneado em relação aos substituídos MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA nos autos dos embargos à execução (cópia da decisão no ID: 50394457). No ID: 50516097, o exequente informou que não há interesse na execução dos créditos de MANOEL MARCULINO DA SILVA. Passo a decidir. I – DA LITISPENDÊNCIA/COISAJULGADA QUANTO A MANOEL MARCULINO DA SILVA Extrai-se dos documentos juntados no ID: 50516098 que o servidor MANOEL MARCULINO DA SILVA figurou na Ação n. 2002.01.1.015091-5, sendo expedido em seu favor o PCT n. 2014.00.2.024994-9, referente ao mesmo crédito executado nestes autos. É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, declaro o feito extinto em relação a MANOEL MARCULINO DA SILVA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um decimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). II – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo (id: 50394457), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11987279. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador